Tribunal: STF
Processo: RE 1432504
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (e. doc. 20), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão (e. doc. 12) proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COVID-19. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. CUSTOS COM HOSPITAL PARTICULAR. TEMA 1033 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DA TESE. INVIABILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Se não demonstrado que houve efetiva e prévia recusa de atendimento na rede pública hospitalar, não estará o Distrito Federal obrigado a proceder ao pagamento das despesas advindas de internação em hospital particular de livre escolha da família do enfermo. Por outro lado, a partir do momento em que é determinada a inclusão do paciente no Sistema de Regulação de Leitos e não atendida a ordem judicial, é obrigação do ente Distrital o pagamento dos custos pela manutenção da internação na rede privada, considerando o seu grave estado de saúde. A tese firmada em sede de repercussão geral não incide sobre questão distinta, que não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente, mormente quando explicitado e fundamentado o distinguishing.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 5º, caput, 196 e 199, § 1º, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 666.094/RG (Tema 1.033).



    Defende que com base na interpretação constitucional, deve o Distrito Federal pagar ao hospital os valores praticados com a rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Aduz que a dicção do artigo 5º, caput, da CF/88, que alberga o princípio da isonomia, também foi violado pelo v. acórdão recorrido. Isso porque não se pode conceber pagar a uma instituição que presta serviço ao Estado preço diverso do que é pago a outras instituições pela execução do mesmo serviço.



    Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência do TJDFT entendeu que o caso em apreço se assemelha ao analisado nos autos do RE nº 666.094/RG, paradigma do tema1.033 da repercussão geral e determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação. 



    O relator do acórdão recorrido não submeteu o recurso a novo exame pelo órgão colegiado, por entende que não havia contrariedade a orientação do tribunal superior (e. doc. 26).



É o relatório. Decido.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, Tema 1.033, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    No novo julgamento após devolução dos autos para eventual retratação, a Turma julgadora adotou os seguintes fundamentos para manter o acórdão recorrido:



    No Tema 1.033 do STF, estabeleceu-se uma relação em que o Estado foi condenado a custear a internação do paciente em hospital particular, em detrimento da ausência de leito na rede pública. Tal relação é triangular, pois o cidadão possui direito à saúde, o Estado tem o dever de oferecer o tratamento necessário e o hospital presta o atendimento no lugar do Poder Público, sendo assegurado a este o direito subjetivo de cobrar do Estado as despesas pela internação. Nesse cenário, o precedente vinculante examinava demanda proposta pelo hospital particular em desfavor do Ente Federado, visando o pagamento dos serviços prestados, conforme se denota de trecho do acórdão que julgou o RE nº 666.094: 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por unanimidade de votos, apreciando o tema 1.033 da repercussão geral, em dar parcial provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal, de modo a reformar em parte o acórdão recorrido, para que o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, § 8º, da Lei nº 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), ressalvada a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. Foi fixada a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".



    Assim, em demanda entre o hospital e o Estado, visando o pagamento das despesas da internação de paciente, deve se observar os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiário de planos de saúde. 



    Por outro lado, no caso dos autos, o cidadão, após não encontrar o amparo necessário na rede pública, procurou o atendimento particular, foi diretamente cobrado pelo hospital e, por conseguinte, pede o ressarcimento ao Estado, com fundamento no ato ilícito consubstanciado na conduta omissiva estatal de fornecimento de leitos de UTI à população. Sob tal viés, infere-se que o hospital não está envolvido em tal relação e não tem a obrigação de cobrar dentro do limite estabelecido para pagamento pelo Estado. E, consequentemente, não se pode impor ao cidadão que o ressarcimento dos danos que suportou em razão da conduta omissiva do Estado tenha limites atrelados à tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 



    Ressalte-se, por oportuno, que o Distrito Federal foi condenado a ressarcir o espólio autor do dano que efetivamente suportou, qual seja, o pagamento da despesa hospitalar, que deverá ser devidamente comprovada na fase de liquidação de sentença. 



    Assim, não tendo o acórdão recorrido condenado o Distrito Federal ao pagamento de hospital particular sem observância dos limites estabelecidos pela tabela do SUS, mas, sim, ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo particular em decorrência de conduta omissiva na prestação de serviço público, não há razão para se considerar que está contrário ao Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal. (Com meus grifos)



    Analisados os autos, verifico, pelos mesmos fundamentos da decisão de negativa de retratação, que a presente controvérsia é diversa daquela tratada no julgamento no julgamento do Tema 1.033, razão pela qual as conclusões do referido julgado não afetam a apreciação da presente controvérsia. 



    Nesse mesmo sentido: RE 603.576/MG, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.369.669-AgR, Ministro Luiz Fux (Presidente). 



    Por outro lado, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente